Tribunal: TJSP
Processo: 1004886-69.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de indenização. Acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. Laudo produzido unilateralmente. Sentença mantida.